Tribunal: TJBA
Processo: 8006356-13.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006356-13.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARINALVA RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
KEITH MEIRA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

FRAUDE RECONHECIDA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA REPARATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO AFASTADA ATÉ 30.03.2021
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ERESP 676.608/RS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 8006356-13.2020.8.05.0274. ANO: 2024.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Banco Itaú Consignado S/A
contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação ordinária
ajuizada por
Marinalva Ribeiro Silva
, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição ré: (i) à abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00; e (iv) ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

A sentença fundamentou-se em perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas nos contratos, reconhecendo a inexistência da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão são:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento;
(ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude;
(iii) definir o cabimento da restituição em dobro ou simples dos valores descontados, à luz do EREsp 676.608/RS;
(iv) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminar rejeitada.
Não há nulidade por ausência de audiência de instrução e julgamento, pois o feito encontrava-se pronto para julgamento, diante da prova pericial conclusiva. O juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC/2015), pode indeferir diligências desnecessárias.

5.

Responsabilidade da instituição financeira.
A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura, configurando fraude. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

Dano moral.
Evidenciada a indevida constrição patrimonial de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), mostra-se configurado o dano moral indenizável, mantido o quantum fixado (R$ 7.000,00), em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

7.

Restituição em dobro ou simples.
O STJ, no julgamento do EREsp 676.608/RS, fixou a necessidade de comprovação de má-fé do credor para restituição em dobro. Na hipótese, reconhecida a fraude, mas ausente prova inequívoca de má-fé do banco, aplica-se a restituição simples até 30.03.2021, sendo devida em dobro apenas após essa data, observada a modulação dos efeitos do precedente.

8.

Juros e correção monetária.
Mantida a aplicação dos juros moratórios a partir da citação (CC/2002, art. 406) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados até 30.03.2021, mantida a restituição em dobro apenas após tal data, permanecendo incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa, quando os autos se encontram aptos ao julgamento, cabendo ao juiz indeferir provas desnecessárias (art. 370 do CPC/2015).”
“2. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraude em contratos de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiros, nos termos da Súmula 479/STJ.”
“3. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados em benefício previdenciário exige comprovação de má-fé, sendo devida a restituição simples em caso de engano justificável, conforme fixado pelo STJ no EREsp 676.608/RS, com efeitos modulados até 30.03.2021.”
“4. A indevida retenção de verba alimentar caracteriza dano moral indenizável, não comportando redução do quantum arbitrado quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370 e 487, I; CC/2002, art. 406; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJBA, Apelação Cível nº 0000785-82.2019.8.05.0137, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 24.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8006356-13.2020.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante,
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, e, como Apelada,

MARINALVA RIBEIRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07